Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE EM LEILÕES DE CARROS ONLINE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOMÓVEL LEILOADO - VALOR DO LANCE BEM INFERIOR AO PREÇO DE MERCADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA DA TRANSAÇÃO - DETERMINAÇÕES DO BACEN CUMPRIDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PELO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. REJEITADA.
3. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira utilizada para a realização da transferência impugnada pelo autor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A REJEITADA.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, entretanto, não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o).
5. É fato incontroverso que o autor foi vítima do chamado "golpe do leilão", no qual, um site oferta leilões de automóveis por lances iniciais convidativos e a vítima, tentada a adquirir o produto, arremata o suposto bem e realiza transferências bancárias de elevado valor sem as devidas cautelas, inclusive quanto a real existência do bem e de prováveis ônus em seu registro.
6. Primeiramente, o autor tentou realizar o pagamento por meio de PIX, sem sucesso (ID 3509048661189285 - Pg. 8), posteriormente efetuou a transferência eletrônica (TED) para conta mantida junto ao Mercado Pago.
7. Observa-se que o autor arrematou o bem por R$ 16.400,00 e que realizou a transferência de R$ 17.220,00 para Walison Dias de Souza, conta 03512304821-2, mantida pelo Mercado Pago (ID 61189281). No caso, o Mercado Pago era apenas o mantenedor da conta do beneficiário da transação, aceitando o depósito e liberando os valores para transações futuras pelo seu titular. Ressalto que o recorrente sequer é cliente do Mercado Pago e inexistem provas ou mesmo indícios de que a conta recebedora do valor transferido tenha sido aberta ou mantida de forma irregular.
8. Importante destacar que não consta, no documento de aquisição qualquer identificação do veículo, tal como, números da placa e do chassi do automóvel, além de outras informações pertinentes ao estado de conservação do veículo (ID 61189282). Além disso, o valor da arrematação (R$ 16.400,00) equivale a aproximadamente 35% do valor de mercado de um automóvel similar (aproximadamente R$ 46.075,00 em maio de 2023, conforme consulta à tabela FIPE - https://veiculos.fipe.org.br/), o que corrobora a tese de que a fraude poderia, certamente, ser identificada.
9. A fraude não ocorre no momento do pagamento, mas em etapas anteriores, quando ainda das tratativas prévias para a celebração do negócio (ofertas e lances para aquisição; preenchimento do termo de arrematação sem exigência de documentos quanto à procedência e regularidade do veículo, seu registro, placa, estado de conservação e mesmo qualquer outra evidência de sua real existência). Sobressai a flagrante negligência do adquirente que com sua atitude contribuiu sobremaneira para a consecução do embuste, não havendo se falar em fortuito interno que atraísse a responsabilidade da instituição financeira.
10. Vale ressaltar que o autor arrematou o bem e realizou transferência para a conta corrente indicada, sem efetivar qualquer vistoria presencial. A negligência do adquirente que, mesmo com o crescente número de fraudes, utilizando-se os fraudadores do mesmo modus operandi do narrado pelo autor, este deixou de agir com a cautela exigida em tais hipóteses, devendo ter procurado confirmar a veracidade da transação, antes de efetivar o pagamento. Desse modo, não há que se falar em fortuito interno com aptidão para atrair a responsabilidade dos recorridos, nos termos do enunciado sumular do STJ 479, como almeja o recorrente. Nesse sentido, precedentes, inclusive deste colegiado. (Acórdão 1685427, 07070029720228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1656007, 07095489220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Destarte, ausente qualquer ação ou omissão da instituição bancária e o do Mercado Pago, que apenas intermediram a transferência solicitada pelo autor e o o meio de pagamento “on line”, fica afastada a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
12. Da mesma foram, não restou demonstrada a responsabilidade do terceiro requerido no evento danoso porquanto o beneficiário da transferência eletrônica realizada pelo autor é pessoa diversa, sem qualquer indicativo que o terceiro recorrido tenha se beneficiado ou contribuído para a realização da fraude.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.